Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Casa Civil do Distrito Federal, consistente na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito da Tomada de Contas Especial de no 002.000.119/2017 instaurada em desfavor da Impetrante.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. Não há ilegalidade no processo administrativo se foram regularmente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, franqueando-se à parte vista dos autos onde inseridos elementos com a descrição pormenorizada dos fatos e assegurando-lhe o direito de apresentar sua defesa.
4. Ausente a prova pré-constituída dos vícios apontados pela Impetrante (terem sido ignoradas pela Comissão Permanente de Procedimentos Preliminares e Tomada de Contas Especial as teses e provas por ela apresentadas no processo administrativo; ter sido nomeada como Presidente da CPPP e Tomada de Contas Especial servidora impedida par tal função, por força do art. 25 da Instrução Normativa no 04/2016; modificação do objeto indicado na Portaria no 102, de 13/12/2017, pela qual foi instaurada a Tomada de Constas Especial), deve ser denegada a ordem em mandado de segurança.
5. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.